Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017707-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (EMBARGANTE), CHM INDUSTRIA DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - ME - CNPJ: 02.598.281/0001-51 (EMBARGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Robracon Rondonópolis Brasil Materiais p/ Construção Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para que seja acolhido como meio de prova os laudos técnicos elaborados pelo Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, eis que se tratam de instrumentos legítimos pelos quais se torna possível a comprovação dos fatos relevantes ao processo. Além disso, afirma que postulou pela concessão da tutela para a produção antecipada de provas, com imediata realização da perícia no conjunto de máquinas objeto do contrato firmado entre as partes.

Prossegue asseverando ainda, a ocorrência de contradição no v. acórdão, vez que teria comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC
, motivo pelo qual deveria ter sido concedido o efeito suspensivo.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a

contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, em especial a probabilidade do direito.

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, não há como atestar o fumus boni juris, ou seja, a probabilidade do direito, pois a questão apresentada nos autos, referente ao descumprimento do contrato, vícios de fabricação e atraso na entrega do maquinário, requerem ampla dilação probatória na origem.

Nesse sentido, decisões desta Terceira Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC –
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA
– GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, inexistentes no caso concreto
.” (RAI n.o 1016692-40.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 21.08.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC
.” (RAI n.o 1024720-65.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. em 21.03.2023 – destaquei).

Além disso, apesar das substanciosas alegações trazidas pela agravante, defendendo a necessidade de ser acolhido como meio de prova o laudo técnico elaborado pelo engenheiro contratado, tenho que agiu com acerto a douta magistrada, considerando que o referido documento juntado com a petição inicial, poderá ser oportunamente impugnado pela ré. A propósito, bem destacou a douta magistrada, confira:

“No caso em exame, a embargante alega que até a presente data a embargada não entregou em perfeito estado de funcionamento do conjunto de máquinas adquirido pela parte autora e requer seja acolhido como meio de prova os Laudos Técnicos elaborados pelo Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho – Reinaldo de Souza Freitas, eis que se tratam de instrumentos legítimos pelo quais se torna possível a comprovação dos fatos relevantes ao processo.

Observa-se que o pedido para concessão de tutela de urgência para acolhimento dos Laudos Técnicos retro mencionados, torna-se inviável, vez que ao receber essa inicial já está sendo acolhido a petição inicial e documentos, os quais serão impugnados pela parte ré em momento oportuno. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de concessão de medida liminar para acolhimento de laudo técnico.” (id. 160281203 – autos de origem).

Nesta trilha, o certo é que os argumentos apresentados não são suficientes para que haja a concessão da tutela de urgência, e mesmo que se considere a garantia do juízo, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o decisum objurgado não merece reforma, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1o, do CPC.”
(id.
243024656– negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, embora defenda a necessidade de urgência no acolhimento dos laudos técnicos e a realização imediata de perícia no conjunto de máquinas, o v. acórdão foi suficientemente claro no sentido da necessidade de dilação probatória, oportunizando a realização do contraditório pela parte contrária, considerando o estágio inicial do processo.

Além disso, também não restou demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC, ainda que se considere que o embargante tenha ofertado a máquina objeto do litigio como garantiam.

Nesta trilha, o certo é que os argumentos apresentados não foram suficientes para que haja a concessão da tutela de urgência e reforma do
decisium
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, ficam as partes advertidas, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insistam na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024